Tribunal: TJDFT
Processo: 0740418-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740418-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA MILHOMEM AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE OLIVEIRA MILHOMEM tendo por objeto a r. decisão (ID 19711953 - Pág. 2 ou ID 72080139 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento no 0708318-98.2020.8.07.0020 na qual foi indeferida a gratuidade de justiça. Inconformado, o agravante-autor recorre sustentando sua insuficiência de recursos em razão do atual cenário nacional somado à diminuição substancial da sua renda com a demissão ocorrida após o ajuizamento da ação. Requer seja concedida a liminar, com escopo de determinar ao douto Juiz de primeiro grau o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Compartilho do entendimento do eminente Magistrado em sua consideração no sentido de que “...a isolada apresentação da carteira de trabalho indicando momentânea situação de desemprego do autor, então profissional com curso superior, desprovida de documentos outros como declaração de imposto de renda, extratos bancários e extrato de uso de cartão de crédito, não representa a alegada hipossuficiência” (ID 19711953 - Pág. 2 ou ID 72080139 - Pág. 1). Com efeito, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário, conforme o art. 99, caput e §3o, do CPC. No caso dos autos, o agravante pede a devolução de quase sessenta mil reais que teria realizado a título de investimento, o que indicaria, nos estreitos limites do agravo instrumental, a desnecessidade do benefício. Considerando que, quando esteve empregado, recebia salário bruto de R$ 9.439,48, quem tem um montante desse disponível para aplicar, teria, em tese, condições de sustento. Também não se olvide que possui investimentos. Esses elementos elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pelo agravante. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Como ainda não foi efetivada citação na ação, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator